Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Plano de Saúde. Cobertura de Procedimento Cirúrgico bucomaxilofacial. Danos Morais. Cabimento. Honorários Advocatícios. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para condenar que parte ré autorize o custeio do procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré apela contestando o valor atribuído à causa, afirma que o tratamento solicitado não está coberto pelo regulamento do plano de saúde do INAS e requer seja excluída a condenação aos danos morais, vez que a recusa do tratamento não configuraria ato ilícito. A autora apela requerendo a majoração da condenação a título de danos morais e condenação da ré em honorários advocatícios tendo por base o valor dos danos morais somado ao valor da obrigação de fazer, qual seja a cirurgia bucomaxilofacial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se o valor atribuído à causa está correto; (ii) saber se o tratamento solicitado deve ser coberto pelo plano de saúde; (iii) saber se a condenação por danos morais é devida e seu quantum; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.
III. Razões de decidir
3. O valor atribuído à causa está correto, conforme art. 292 do CPC, pois corresponde à soma do pedido de reparação por danos morais e do valor aproximado da cirurgia.
4. Mostra-se irrelevante o tratamento solicitado não estar coberto pelo regulamento do plano de saúde do INAS, vez que os planos de saúde em regime de autogestão devem seguir os regulamentos e à fiscalização da ANS, nos termos da Lei Federal n. 9.656/98. Estando o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial (por meio de reconstrução óssea da maxila atrófica) abrangido pelo Rol da ANS, não há o que se falar em licitude da recusa de cobertura.
5. Conquanto se trate de descumprimento contratual, considera-se que sejam devidos danos morais diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que se admite uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes.
6. Assim sendo, é necessária a readequação da sucumbência, de maneira que a verba honorária deve ser fixada sobre a importância correspondente ao valor dos danos morais (R$5.000,00) e o valor do procedimento recusado, este a ser apurado em liquidação de sentença, visto que não há como indicar o valor certo da cobertura a que foi condenada a Ré. Precedente AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023.
IV. Dispositivo
7. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 292 do CPC; Lei Federal n. 9.656/98.